Tribunal: STJ
Processo: 0102874-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991182 - SP (2025/0102874-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDERSON HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENÊ ALVES DE ALMEIDA - SP037567
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONCRETA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
EXTEMPORANEIDADE.
ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
concedeu parcialmente a ordem de
para devolver à origem o
habeas corpus
exame da contemporaneidade da prisão preventiva. O agravante insiste na
tese de ausência de fundamentação concreta da medida cautelar, alegando
generalidade da decisão de primeiro grau, indevido acréscimo de
fundamentos pelo Tribunal e insuficiência de elementos para justificar a
segregação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii)
definir se o Tribunal de origem acrescentou fundamentos novos à decisão de
primeiro grau; (iii) analisar se houve extemporaneidade na decretação da
prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48436007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a2d56a66-c3e1-4597-b494-c9bde5ca208d

A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do fato,
na reincidência do agravante e no risco à integridade da vítima, conforme
relatório de investigação que apontou, inclusive, que a vítima foi
hospitalizada em estado grave após os fatos.
A decisão do Tribunal de origem limitou-se a detalhar os elementos
já existentes na decisão de primeiro grau, o que se enquadra como reforço
argumentativo legítimo e não como indevido acréscimo de fundamentos.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do
agente, evidenciada por conduta violenta, maus antecedentes ou reincidência,
justifica a prisão preventiva, sobretudo quando constatada a insuficiência das
medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
A alegação de extemporaneidade não subsiste, pois a matéria foi
reexaminada pelo Tribunal de origem após determinação desta Corte,
havendo novo título judicial, o que afasta a alegada irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando
demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reincidência do agente e o
risco à integridade da vítima, sendo desnecessária a individualização
exaustiva da conduta em decisão cautelar.
A pormenorização dos fundamentos já presentes na decisão de
primeiro grau, pelo Tribunal de origem, não configura acréscimo indevido,
mas reforço argumentativo legítimo.
A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser
reconhecida quando os elementos concretos do caso indicam risco à ordem
pública.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a2d56a66-c3e1-4597-b494-c9bde5ca208d

AgRg no HABEAS CORPUS No 991182 - SP (2025/0102874-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDERSON HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENÊ ALVES DE ALMEIDA - SP037567
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONCRETA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
EXTEMPORANEIDADE.
ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
concedeu parcialmente a ordem de
para devolver à origem o
habeas corpus
exame da contemporaneidade da prisão preventiva. O agravante insiste na
tese de ausência de fundamentação concreta da medida cautelar, alegando
generalidade da decisão de primeiro grau, indevido acréscimo de
fundamentos pelo Tribunal e insuficiência de elementos para justificar a
segregação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii)
definir se o Tribunal de origem acrescentou fundamentos novos à decisão de
primeiro grau; (iii) analisar se houve extemporaneidade na decretação da
prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48105022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:43
Código de Controle do Documento: 4d205097-bc0d-40fd-be9c-ea94bde8602d

A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do fato,
na reincidência do agravante e no risco à integridade da vítima, conforme
relatório de investigação que apontou, inclusive, que a vítima foi
hospitalizada em estado grave após os fatos.
A decisão do Tribunal de origem limitou-se a detalhar os elementos
já existentes na decisão de primeiro grau, o que se enquadra como reforço
argumentativo legítimo e não como indevido acréscimo de fundamentos.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do
agente, evidenciada por conduta violenta, maus antecedentes ou reincidência,
justifica a prisão preventiva, sobretudo quando constatada a insuficiência das
medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
A alegação de extemporaneidade não subsiste, pois a matéria foi
reexaminada pelo Tribunal de origem após determinação desta Corte,
havendo novo título judicial, o que afasta a alegada irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando
demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reincidência do agente e o
risco à integridade da vítima, sendo desnecessária a individualização
exaustiva da conduta em decisão cautelar.
A pormenorização dos fundamentos já presentes na decisão de
primeiro grau, pelo Tribunal de origem, não configura acréscimo indevido,
mas reforço argumentativo legítimo.
A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser
reconhecida quando os elementos concretos do caso indicam risco à ordem
pública.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental em
, contra decisão monocrática
habeas corpus
que concedeu parcialmente a ordem para devolver o exame de contemporaneidade à

origem.
Em síntese, o agravante reafirma a “ausência de de individualização da
conduta” e a “generalidade da decisão, algo padrão, uma vez que sequer se certificou das
condições subjetivas” (fl. 118). Torna a dizer que o Tribunal de origem teria acrescido
fundamentos à decisão de primeiro grau, “com o escopo de destacar a gravidade concreta
da conduta imputada [...] pois a decisão de origem apenas faz referências genéricas
acerca da gravidade abstrata do delito” (fl. 119). Repete a alegação de extemporaneidade,
acrescentando que manejou embargos na origem, possibilitando a análise em instância
superior.
Documento eletrônico VDA48105022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:43
Código de Controle do Documento: 4d205097-bc0d-40fd-be9c-ea94bde8602d

Requer o conhecimento e provimento do agravo para conceder habeas corpus
de ofício e revogar a prisão preventiva.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos
próprios fundamentos.
No que interessa, assim dispôs a decisão combatida:
[...] A prisão preventiva institui-se sob requisitos rigorosos, e é admitida apenas nas
hipóteses taxativas da legislação processual e somente quando não visualizado outro meio
hábil de assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o
adequado fluxo dos atos de investigação e instrução.
A medida cautelar foi decretada nos seguintes termos (fl. 34):
Por outro lado, periculum libertatis, encarado como o risco na manutenção
da liberdade dos representados, é alta, visto que . põem em risco a integridade
física da vítima
O fato apurado, como já afirmado, é grave e concretamente distingue-se do
ordinário, na qual a necessidade de assegurar a ordem pública é premente.
Vale acrescentar que se trata de crimes que têm subvertido a paz social.
A necessidade de assegurar a ordem pública é premente.
As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do agente
demonstram que a prisão cautelar se afigura necessária para garantia da ordem
pública e apara assegurar a aplicação da lei penal, garantindo a integridade das
vítimas e testemunhas e evitando a reiteração delitiva.
Quanto à garantia da ordem pública há que se ver que: (i) o fato reclama
maior grau de censura, por se tratar de delito que vem causando à comunidade
local grande temor, devendo ser resguardada a incolumidade física e
psicológica das vítimas constrangidas pelo averiguado; (ii) são notórios os
danos produzidos pela atividade praticada pelos investigados em toda a
comunidade; e (iii) os averiguados apresentaram grau de periculosidade à
vítima, conforme consta no relatório de investigação (fls.164/169).
Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito
da culpa e as condutas praticadas pelos representados não podem ser refreadas
com outras medidas cautelares, diversas da prisão.
Presentes, pois, os pressupostos (prova da materialidade e indícios da
autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública) da prisão preventiva,
assim como da situação autorizadora disposta no art. 313 do Código de
Processo Penal, vez que se trata de acusados reincidentes e a pena máxima
cominada ao crime em investigação é superior a quatro anos.
Documento eletrônico VDA48105022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:43
Código de Controle do Documento: 4d205097-bc0d-40fd-be9c-ea94bde8602d

A decisão objeto da atual petição apresenta fundamentação adequada, pois foi indicado
que os agentes são reincidentes e que representam perigo à integridade da vítima, “conforme
consta no relatório de investigação”. O Tribunal de Justiça esclareceu que os fatos “[foram]
cometidos com intensa agressividade. A vítima passou por internação na UTI, ficou em
coma e foi entubada, correndo risco de morte” (fl. 22).
Mister ressaltar que os esclarecimentos fornecidos pela Corte local não constituem
acréscimo de fundamentação. Existindo motivação suficiente na decisão de primeiro grau, é
legítimo que Tribunal de origem, ao confirmar o entendimento, pormenorize os elementos já
apresentados, a título de reforço argumentativo, o que não se confunde com a vedada prática
de acréscimo de fundamentos.
Assim, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante
da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e
conduta violenta. Confira-se: RHC n. 140.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; RHC n. 107.101/AL, relator Ministro Ribeiro
4/2/2021
Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
19/2/2019
“A jurisprudência desta Corte Superior admite a imposição de prisão preventiva em
casos de maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso, como forma de
garantir a ordem pública.” (AgRg no HC n. 984.597/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
25/3/2025
Por fim, “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
11/3/2025

A insurgência deixa de justifica-se.
A decisão combatida não foi abstrata, como alega a defesa. Foi apontado que
os agentes são reincidentes, inclusive o agravante, e que consta relatório policial
esclarecendo o perigo que representam à integridade da vítima. O Tribunal de Justiça não
acresceu informações novas, mas apenas pormenorizou aquelas que já constavam nos
autos.
Cabe ressaltar ao agravante que “[...] não há se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com
ausência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 1.962.481/RJ, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023
Quanto à alegação de extemporaneidade do decreto preventivo, verifica-se
que o Tribunal de origem cumpriu a determinação exarada por esta Corte e analisou a
matéria. Deste modo, havendo prolação de novo título judicial, a alegação resta
prejudicada, não devendo ser conhecida.
Documento eletrônico VDA48105022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:43
Código de Controle do Documento: 4d205097-bc0d-40fd-be9c-ea94bde8602d

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48105022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:43
Código de Controle do Documento: 4d205097-bc0d-40fd-be9c-ea94bde8602d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 991.182 / SP
Número Registro: 2025/0102874-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000082320258260681
15005499020248260681
20631132020258260000
23154512024
40029472025
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RENÊ ALVES DE ALMEIDA - SP037567
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON HENRIQUE MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: ERIC IAN DA SILVA CIRILLO
CORRÉU
: GABRIEL SOARES RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : RENÊ ALVES DE ALMEIDA - SP037567
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
Documento eletrônico VDA48336525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: a0a6479b-6109-4a90-adbb-17f36ff73953

EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: a0a6479b-6109-4a90-adbb-17f36ff73953